Tribunal: TJES
Processo: 5012797-47.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012797-47.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELI CANDIDO RODRIGUES

APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO INDENIZATÓRIA - SUICÍDIO DE AGENTE PENITENCIÁRIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

1.
Em que pese o artigo 37, §6º da Constituição Federal estabeleça a responsabilidade objetiva da administração pública, a condenação do ente estadual decorrente dessa responsabilidade ainda exige a demonstração do (i) ato ilícito; (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

2
.
De acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça , “
a responsabilidade civil da administração pública por ato omissivo é de natureza subjetiva e, para sua configuração, é necessária a ocorrência do dano, da omissão estatal e da relação de causalidade entre o prejuízo e a conduta
” (STJ; AgInt-AREsp 2.426.186; Proc. 2023/0267112-1; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 28/02/2024).

3
.

Caso concreto em que o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar preenchidos os requisitos necessários à condenação do Estado do Espírito Santo no dever de indenizar.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
ZELI CANDIDO RODRIGUES
ajuizou ação indenizatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por entender que o ente estadual cometeu ato ilícito ao deixar de apurar suficientemente a condição de saúde mental do filho da autora no momento em que retornou ao exercício de suas funções como agente penitenciário, o que teria contribuído para que ele cometesse suicídio.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais por meio da r. sentença objurgada, proferida nos seguintes termos:

O filho da autora, ILCIMAR RODRIGUES ZAMPROGNO, Inspetor Penitenciário, faleceu dia 12/11/2020 em decorrência de "hemorragia e inserção cerebrais, agravo de projétil de arma de fogo" (certidão de óbito em id 14661341), atribuídos a suicídio cometido nas instalações da CASCUVV, Glória, local onde exercia suas funções laborais.

Não há, contudo, elemento probatório indicando que eventual ação ou omissão do Estado, tenha causado, de modo direto e imediato, o suicídio do filho da demandante.

Afirma a autora que passados os 30 dias do afastamento médico conferido em 17/02/2020, o servidor teria sido compulsoriamente reintegrado na atividade operacional, apesar de estar
"desprovido de condições mentais para tal"
(id 14660486 fl. 4). Entende que a referida reintegração teria sido prematura, pois incabível sua recuperação da depressão dentro do prazo de 30 dias. Relata que
"o servidor permaneceu em tratamento do quadro depressivo por muito mais tempo do que lhe foi dado de afastamento, não tendo a administração respeitado o tempo do tratamento a que o agente estava se submetendo"
(id 14660486 fl. 5).

Ao exame do caderno processual, no entanto, não vislumbro a aludida negligência do ente público.

O Estado, por meio do programa de atenção psicossocial do servidor penitenciário, ofertou tratamento psicológico. E, durante essas consultas, a psicóloga do programa governamental teve a percepção de que o servidor necessitava, como medida de assegurar sua saúde e dar início ao tratamento clínico, de afastamento do serviço, o que foi prontamente concedido pela administração.

Neste ponto, o inspetor penitenciário iniciou o seu tratamento, inclusive com medicamentos, conforme se extrai dos documentos colacionados à inicial nos Id. 14660947, 14660948, 14660950 e 14661305.

Outrossim, a adequação do encaminhamento feito pela psicóloga do programa governamental foi confirmada pelo médico psiquiatra particular do falecido, que, igualmente, lhe deu um atestado solicitando um afastamento de 30 dias (Id. 14661306).

Pela análise dos autos inexiste laudo médico que contrarie o prazo de afastamento concedido pelo programa governamental, na forma sustentada pela autora. Pelo contrário, o laudo particular existente e já citado acima corrobora a necessidade de concessão de 30 dias de afastamento. De certo, permanecendo o cenário fático que ensejou o seu afastamento, caberia ao servidor buscar a sua dilação.

Quanto à possibilidade de prorrogação do afastamento de ofício pela administração, conforme suscitado na petição inicial, esta deve ser embasada em perícia médica, o que entretanto, parece não ter ocorrido na hipótese.

[...]

Outrossim, não há que se falar em falha da administração pública ao não requerer de ofício uma reavaliação do quadro mental do servidor, especialmente porque a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o ente público tinha plena ciência da gravidade do quadro instituído e a sua manutenção ao longo do tempo. Veja-se que o laudo que embasa a licença de 30 dias é datado de 17/02/2020 e desde então, não há nenhum outro elemento probatório que indique a manutenção do referido quadro de saúde.

Ressalto que a alegada omissão da administração pública, conforme descrição da petição inicial, no sentido de que
"era um fato público e notório dentro da unidade que o agente não estava bem mentalmente, tendo apresentado comportamento social alterado, considerável perda de peso e lapsos mentais repentinos em que falava coisas sem sentido, manifestando mania de perseguição e algumas vezes até falsa percepção da realidade"
(id 14660486 fl. 6), não restaram comprovados nos autos, já que a autora não produziu qualquer prova nesse sentido.

Noutro giro, registra-se que o decurso de tempo entre a data do afastamento e o ato de atentar contra própria vida foi expressivo, sendo de quase um ano.

Por fim, registro que não foi produzida prova que favorecesse a tese da demandante, na linha de que a tragédia em questão estaria relacionada à atividade laboral.

Sem desconhecer que o ambiente prisional possa ter exercido alguma influência no quadro psicológico do servidor, não há qualquer elemento de prova consistente no sentido de que eventual ação ou omissão relevante de parte do Estado tenha sido a causa
direta
e
imediata
do dano sofrido pela parte autora.

Repise-se que
a autora não produziu nenhuma prova suplementar, seja documental ou testemunhal
, e os documentos trazidos na exordial se resumem a laudos médicos e receituários que não correlacionam o quadro de saúde depressivo com a atividade exercida.

Nesse contexto, conquanto não se duvide do efetivo abalo moral sofrido pela parte autora, com o qual se sensibiliza este Juízo, inexiste elementos concretos e cabais para atribuir ao Estado a responsabilidade pelo dano presumido, não procedendo o pedido neste particular.

Irresignada, a apelante sustenta em suas razões recursais (id. 8199580), em síntese, que as provas constantes dos autos demonstram o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o suicídio de seu filho, justificando-se a reparação por danos morais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se o Estado do Espírito Santo praticou conduta que tenha contribuído para o evento danoso, qual seja, o suicídio do filho da autora, ora apelante.

Adianto que, após a detida análise do feito, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença recorrida.

Em que pese o artigo 37, §6º da Constituição Federal estabeleça a responsabilidade objetiva da administração pública, a condenação do ente estadual decorrente dessa responsabilidade ainda exige a demonstração do (i) ato ilícito; (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

Ademais, faz-se necessário destacar o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a responsabilidade civil da administração pública por ato omissivo é de natureza subjetiva e, para sua configuração, é necessária a ocorrência do dano, da omissão estatal e da relação de causalidade entre o prejuízo e a conduta
” (STJ; AgInt-AREsp 2.426.186; Proc. 2023/0267112-1; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 28/02/2024).

No mesmo sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. MENOR COM DEFICIÊNCIA. QUEDA EM ESCOLA MUNICIPAL. PERDA DE UM ÓRGÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nas situações em que a responsabilidade se pauta em ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, a responsabilização depende de prova da omissão, seja por dolo ou culpa.
2. A conduta configuradora da faute du
service
caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis. 3. A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares (...) (RE 109.615/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.05.96, p Turma, DJ 02.08.96, pág. 25.785, Vol. 1835-01, pág. 81) 4. No momento do acidente, o infante estava sob a guarda, vigilância, cuidado e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, que tinham o dever de supervisionar o menor e restringir qualquer situação de risco que pudesse vir a ameaçar a integridade física da criança. Todavia, o poder público não se desincumbiu dessa obrigação. 5. Atento às peculiaridades da causa, o caráter compensatório e pedagógico da reprimenda, sobretudo a gravidade do dano, entendo que o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau atendeu os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Em relação aos honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, perfazendo o montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), entendo que este foi fixado levando em consideração todo o trabalho dispendido pelo causídico, bem como todos os requisitos dispostos no art. 85, §2º do CPC. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 0002090-08.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 12/04/2024)

No caso em análise, não vislumbro a ocorrência dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar.

Em decisão saneadora (id. 8199566), o juízo de primeiro grau estabeleceu as questões relevantes e fez constar a ausência de peculiaridades que ensejassem a inversão do ônus da prova, razão pela qual coube a parte autora, ora apelante, produzir prova suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado.

Extrai-se dos autos que a apelante deixou de se manifestar quando intimada para produzir novas provas, de modo que os documentos colacionados junto a inicial constituem todo o conjunto probatório.

Ocorre que, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, tais provas não demonstram a ocorrência de ato ilícito praticado pelo ente estadual, tampouco do nexo de causalidade entre a omissão alegada pela autora e o evento danoso.

Ao que se verifica (id. 8199548), o filho da apelante esteve afastado de suas funções durante o período prescrito no atestado médico de id. 8199550, qual seja, 30 (trinta) dias. Assim, não há qualquer indício de que o ente estadual tenha imposto o seu retorno antes do tempo, sem observar a recomendação do profissional médico.

Outrossim, os documentos revelam que o afastamento se encerrou em 17/03/2020 e o filho da autora veio a óbito em 12/11/2020, de forma que o lapso temporal entre os eventos acaba por infirmar a alegação de que o Estado do Espírito Santo teria sido omisso nas diligências necessárias ao retorno e, por isso, ocasionado o suicídio do Sr. Ilcimar Rodrigues Zamprogno.

De todo modo, nada obstante o inequívoco dano decorrente da situação vivenciada pela apelante, os documentos colacionados aos autos não demonstram conduta omissiva por parte do ente estadual que seja capaz de colaborar para o dano suportado.

Sendo assim, entendo acertada a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, consonante com o entendimento adotado pelos Tribunais em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade Civil do Estado Suicídio de Policial Militar Não caracterização dos elementos necessários para configurar responsabilidade em indenizar Evento que ocorreu em razão de ato exclusivo da vítima Excludente do nexo causal - Ausência de responsabilidade do Estado de indenizar Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido." (TJSP, Apelação nº 0000017-09.2013.8.26.0187, 5ª Câmara de Direito Público, Relatora Desembargadora MARIA LAURA TAVARES, j. em 6/5/2015);

Apelação - Ação de Indenização - Suicídio de ex-policial militar (acometido de doença neurológica e atravessando dificuldades financeiras) - Porte de arma de fogo com autorização da Corporação - “Fato exclusivo da vítima” - Inexistência de nexo de causalidade - Sentença mantida - Recurso improvido". (Apelação nº 9062217-19.2006.8.26.0000 - 1ª Câmara de Direito Público Rel. Des. CASTILHO BARBOSA j. 09.08.2011);

Logo, a r. sentença recorrida não merece reforma, devendo prevalecer por seus próprios termos e fundamentos jurídicos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, conforme art.98, §3º do CPC, ante a Gratuidade de Justiça concedida a apelante.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.